Tribunal: TJSP
Processo: 1001572-72.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO POR SEGURADORA. Restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC). Possibilidade, modificando a maneira de decidir. DANOS MORAIS. Inocorrência. Cobrança indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social cotidiana que não

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO POR SEGURADORA. Restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC). Possibilidade, modificando a maneira de decidir. DANOS MORAIS. Inocorrência. Cobrança indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo porque ausente prova de qualquer repercussão social do fato. Sucumbência Recíproca. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001572-72.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante
SABEMI SEGURADORA S/A, é apelada MARIA DE LOURDES SILVA
ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001572-72.2019.8.26.0142 -Voto no 32503
2
Apelação Cível – no 1001572-72.2019.8.26.0142
Apelante/Ré:
SABEMI SEGURADORA S.A
Apelada/Autora:
MARIA DE LOURDES SILVA ROSA
MM. Juiz de Direito: Fauler Feliz de Avila
Comarca de Colina
Voto no 32503
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO POR
SEGURADORA. Restituição em dobro dos valores cobrados
indevidamente
(art.
42,
parágrafo
único,
do
CDC).
Possibilidade, modificando a maneira de decidir. DANOS
MORAIS. Inocorrência. Cobrança indevida que corresponde a
mero dissabor inerente à vida social cotidiana que não
caracteriza dano moral indenizável, mesmo porque ausente
prova de qualquer repercussão social do fato. Sucumbência
Recíproca. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DA
RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos
morais e materiais” ajuizada por MARIA DE LOURDES SILVA ROSA contra
SABEMI SEGURADORA S/A, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença (e-fls. 92/96), para o fim de declarar a inexigibilidade do débito
proveniente do contrato, condenando a Ré à devolução em dobro do valor
indevidamente descontado da conta da Autora, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, tudo devidamente
atualizado. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das
custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001572-72.2019.8.26.0142 -Voto no 32503
3
15% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 99/113).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexistência de relação jurídica e débito, para o fim de declarar
a inexistência do contrato e condenar a Ré à restituição em dobro dos valores
indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.
Pretende a Ré em sede recursal a
reforma da r. decisão sob o argumento de que as cobranças são regulares em
razão da efetiva contratação do seguro pela Autora. Impugnou a existência de
danos morais, assim como a restituição em dobro dos valores indevidamente
descontados.
Pois bem. Na hipótese dos autos, alegou
a Autora desconhecer a origem da relação jurídica que deu ensejo à cobrança
indevida pela Ré.
No que atina ao ônus da prova, tem-se
que a comprovação pela Autora da não celebração do contrato
consubstanciaria prova negativa, de difícil ou impossível produção, razão pela
qual cabia à Ré a comprovação da existência do suposto contrato de
prestação de serviços (prova positiva).
Ocorre que para tanto não basta a mera
juntada da proposta de adesão (e-fl. 66), sendo necessária a efetiva
demonstração de manifestação de vontade da Autora por parte da Ré, o que
não ocorreu. Mesmo porque, intimada a juntar os originais dos documentos
supostamente firmado pela Autora, a Ré se limitou a alegar não haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001572-72.2019.8.26.0142 -Voto no 32503
4
localizado a via original do contrato (e-fl. 87).
Com efeito, seria ônus da Ré demonstrar
a licitude do apontamento (CPC, art. 373, II), ônus que não cumpriu.
Por conseguinte, com espeque no art.
373 do CPC, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a inexigibilidade do
débito questionado.
Quanto à restituição em dobro à Autora
das quantias indevidamente debitadas, modificando a maneira de decidir,
curvo-me ao entendimento da maioria dos i. Desembargadores integrantes
desta Câmara de Direito Privado quanto ao seu cabimento.
Com
efeito,
para
a
aplicação
da
restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC1, no caso
concreto, torna-se indispensável o preenchimento tanto dos requisitos legais
objetivos (-pagamento indevido extrajudicial e relação de consumo-) quanto do
requisito legal subjetivo, consistente na existência de culpa ou má-fé do
fornecedor pela cobrança indevida, pois, caso contrário, ter-se-á o chamado
“engano justificável”, causa excludente da repetição em dobro.
É o que ensina o i. Antônio Herman de
Vasconcellos e Benjamin, em comentário ao dispositivo legal em apreço: “No
Código Civil, só a má-fé permite a aplicação da sanção. Na legislação
especial, tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia)
dão ensejo à punição. O engano é justificável exatamente quando não decorre
de dolo ou de culpa. É aquele que, não obstante todas as cautelas razoáveis
exercidas pelo fornecedor-credor, manifesta-se”.2
Na
hipótese
dos
autos,
diante
da
1 “Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável”.
2 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do
anteprojeto. 8a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 397.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001572-72.2019.8.26.0142 -Voto no 32503
5
ausência de comprovação da contratação e de efetivos descontos em conta
corrente de titularidade da Autora de forma indevida, resta configurada
situação que extrapola o mero “engano justificável”, configurando, pois, a culpa
da Ré, consubstanciada na modalidade negligência, de modo a ser devida a
punição de restituição em dobro do valor debitado indevidamente prevista no
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Por outro lado, não há que se falar em
condenação por danos morais.
Isso porque, o dano moral é aquele que
lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em
sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade
psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no
âmbito íntimo do ser.
Todavia, nem todos os acontecimentos
da vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como
danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e
dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins
de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados
os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da
indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
No presente caso, a Autora ingressou
com ação, narrando na petição inicial que a Ré debitava diretamente em sua
conta corrente prêmio de seguro por ela não contratado, no valor de R$ 27,65
mensais e que tal desconto em sua conta corrente sem solução administrativa
lhe causou danos.
Ocorre que os dissabores advindos da
conduta da Ré de cobrança indevida do importe de R$ 27,65 mensais, ausente
qualquer circunstância específica, não configura danos morais indenizáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001572-72.2019.8.26.0142 -Voto no 32503
6
pois que se consubstanciam em meros infortúnios e contratempos inerentes à
vida comum.
Isso
porque
os
aborrecimentos
e
angústias advindos da necessidade de demandar judicialmente em face da
Ré para a solução do problema, desprovidos de qualquer especificidade
relevante anterior, como, por exemplo, efetivo comprometimento da
subsistência, cobrança de juros pela instituição bancária por utilização do
cheque especial ou ainda anotação no cadastro de proteção ao crédito, não
se coadunam com os postulados inerentes aos danos morais, resolvendo-se
a controvérsia no plano dos danos materiais, com a restituição em dobro dos
valores indevidamente debitados.
Saliente-se
que
a
Autora
sequer
demonstrou que os descontos mensais realizados pela Seguradora
diretamente em sua conta corrente em valor de pequena monta tenham de
algum modo comprometido a sua subsistência no período ou ainda
demonstrado que tivesse sofrido dificuldades na tentativa de solução
administrativa de tal questão.
Por essas razões, a decisão exige parcial
reforma, apenas para o fim de afastar a condenação da Ré ao pagamento de
indenização por danos morais, o que exige o reconhecimento de sucumbência
recíproca na proporção de 2/3 das custas e despesas processuais para a Ré e
1/3 para a Autora, com base no disposto no art. 86, caput, do CPC.
Diante da vedação a compensação de
honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, nos termos do art.
85, §14 do CPC e, tendo em vista o disposto no art. 85, §8o do CPC, com
observância do grau de zelo do advogado, o lugar da prestação, a natureza e
importância da causa (art. 85, §2o do CPC), não se denotando um alto grau de
complexidade, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001572-72.2019.8.26.0142 -Voto no 32503
7
Autora, bem como do patrono da Ré, em R$ 1.000,00, o que se mostra
razoável para a finalidade colimada pela legislação processual, observando-se,
contudo, a gratuidade concedida à Autora.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, para
REFORMAR EM PARTE a r. sentença “a quo”, apenas para o fim de afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em razão da
sucumbência recíproca, a Ré deverá arcar com 2/3 das custas e despesas
processuais e a Autora com 1/3. Quanto aos honorários advocatícios
sucumbenciais do patrono da Autora, bem como do patrono da Ré, fixo em R$
1.000,00, o que se mostra razoável para a finalidade colimada pela legislação
processual, observando-se, contudo, a gratuidade concedida à Autora. No
mais, fica mantida a r. sentença hostilizada tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora